Tribunal: CARF
Processo: 11516.720682/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.720682/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.718 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
ELI OLIVEIRA RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2013
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DAS
ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.720682/2017-33
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720682/2017-33

Relatório
ELI OLIVEIRA RAMOS, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Curitiba/PR,
Acórdão no 06-59.205/2017, às e-fls. 379/389, que julgou procedente o Auto de Infração
concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos
do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa física, em relação ao exercício 2013,
conforme peça inaugural do feito, às fls. 02/14, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16/03/2017, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS INFRAÇÃO: OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS
DE PESSOA FÍSICA
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício, sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório, conforme relatório fiscal em
anexo.
Segundo consta do Termo de Verificação Fiscal, a autuação se deu em virtude de
omissão de rendimentos recebidos da contribuinte Honorata Poffo, decorrente do pagamento de
honorários advocatícios ao contribuinte em questão, referente a serviços prestados entre 2002 até
2010, que se deu, no ano de 2012, mediante a dação em pagamento de um imóvel no valor de R$
8.200.000,00. Também, no decorrer do procedimento de fiscalização, foram identificados
depósitos bancários na conta corrente do fiscalizado feito pelo Supermercado Imperatriz Ltda.
No entanto, tal dação se deu em nome da empresa Eli Ramos, CNPJ no
15.210.935/0001-70, que só foi criada em 2012.
Da diligência efetivada, percebeu-se que metade dos aluguéis pertence a Honorata
Poffo, o que induz a concluir que os aluguéis depositados na conta corrente do contribuinte
referem-se a um acordo particular de pagamento de honorários advocatícios, devendo, assim, tais
rendimentos serem tratados como rendimentos recebidos de pessoa física por trabalho sem
vínculo empregatício.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Curitiba/PR entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 393/424, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da DRJ:
(...)
5.1. a dação em pagamento, lavrada em 30 de outubro de 2012, tendo como objeto
fração ideal pertencente a Honorata Poffo, em face de ação judicial de divórcio, foi
anulada porque, por ordem do juiz então titular da Vara de Família da Comarca de
Itajaí/SC, a sobredita fração retornou ao patrimônio jurídico de Renata Maria Kostetzer;
configurando-se a dação em pagamento um negócio jurídico nulo;
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720682/2017-33

5.2. por causa do negócio jurídico nulo, a tributação importará no enriquecimento sem
causa da União.
5.3. abstraindo-se a questão da insubsistência do fato gerador do imposto, o fato da
dação ter revertido em benefício da sociedade de advogados não configura infração à
legislação tributária;
5.4. Honorata Poffo se declarou ciente da cessão de crédito em favor da Sociedade de
advogados, e que tal cessão se deu como integralização de capital efetuada pelo
contribuinte em favor da mencionada Sociedade.
6. Protesta, também, contra a qualificação da multa em 150%, pois, diferentemente do
aduzido pela autoridade fiscal, a sociedade não foi somente constituída para o
recebimento dos imóveis dados em dação de pagamento.
7. Reclama, ainda, da cumulação indevida da multa de ofício com a multa isolada,
porque, no caso vertente, impera o princípio da consunção, ou seja, a infração mais
grave absorve a de menor gravidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
A PGFN informou a existência do Processo Judicial n° 5004332-
16.2019.4.04.7208, no bojo do qual o contribuinte pretende a desconstituição do presente Auto
de Infração, anexando ainda a petição inicial, às e-fls. 429/476.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – CONCOMITÂNCIA

Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento do recurso, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, o Recorrente impetrou na Seção Judiciária de Santa Catarina a Ação
Anulatória de Lançamento n° 5004332-16.2019.4.04.7208, objetivando obter perante o Poder
Judiciário a anulação do crédito tributário constante dos autos deste processo administrativo,
conforme depreende-se da petição inicial (fl. 431/473), senão vejamos os pedidos:
IV – REQUERIMENTO
Ante todo o exposto, requer-se:
1.O recebimento da presente demanda e seu regular processamento, pelo procedimento
ordinário, determinando-se a citação da União para apresentar contestação;
2.Seja a presente demanda julgada procedente, com a integral ANULAÇÃO do
lançamento tributário promovido através do PAF n. 11516-720.682/2017-33, em face da
inexistência de acréscimo patrimonial em virtude da declaração judicial de nulidade do
negocio jurídico subjacente, ou em virtude de não se verificar qualquer omissão de
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720682/2017-33

rendimentos em razão da legalidade no recebimento dos bens pela sociedade de
advogados que ora requerente integra, ou, ainda, em face da vedação ao bis in idem.
3.Subsidiariamente: (i) a desqualificação da multa de oficio aplicada, aplicando-se a
alíquota de 75%; e (ii) a exclusão das multas exigidas isoladamente (art. 44, II, Lei
9.430) por força da impossibilidade de cumulação ou aplicação concomitante à multa de
ofício (art. 44, I, Lei 9.430).
(...)
Assentado que a citada medida judicial versa no tudo e no todo sobre a mesma
matéria tratada no presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na
Instância Judicial subjuga qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive
o atributo da coisa julgada formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte
Administrativa, acerca da matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão
judicial transitada em julgado.
Da leitura da norma esculpida no §3o do art. 126 da Lei no 8.213/91, numa
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual,
conduz ao entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários
acobertados pelos resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à
desistência do eventual recurso interposto.
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991
Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS nos processos de
interesse dos beneficiários e dos contribuintes da Seguridade Social caberá recurso para
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o Regulamento.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
(...)
3o A propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito
de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.718 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.720682/2017-33

Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO, em observância a Súmula n° 1 do CARF, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital